Tribunal: TJDFT
Processo: 0753234-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FILEMON DE CASTRO (agravante/réu) em face de decisão que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por BANCO BMG S.A (agravado/autores), indeferiu a justiça gratuita, com base no disposto no art. 101, caput, do Código de Processo Civil. Durante o trâmite processual do recurso, sobreveio a petição de ID 54686359, na qual o agravante, JOSE FILEMON DE CASTRO , requer a desistência do feito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelos representantes legais do agravante, George Hidasi Filho, OAB/DF 76.965 e Luciano Henrique Oliveira Aires, OAB/PI 11.663-A, que possuem poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso, conforme procuração anexada aos autos de origem de ID 181672208. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora